Tribunal: STF
Processo: ARE 1598723
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 39, fl. 3):

APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas e associação ao tráfico – Condenação – Recursos defensivos – Suspeição que deve ser suscitada na primeira oportunidade, sob pena de preclusão – A prolação de sentença condenatória em processo desmembrado não impede que o juiz aprecie corréus no processo objeto de desmembramento, uma vez que o julgamento anterior não coloca o Juízo sob suspeição ou impedimento – Investigação realizada pela Polícia Federal que atendeu à legislação pertinente – Legalidade das interceptações telefônicas – Critérios de excepcionalidade e subsidiariedade atendidos – Sentença condenatória devidamente fundamentada e amparada em provas produzidas sob o crivo do contraditório – Preliminares rejeitadas – Mérito – Autoria e materialidade do crime previsto no art. 35, “caput”, da Lei nº 11.343/06 comprovadas – Presença dos requisitos caracterizadores – Fornecimento e distribuição de insumos para preparo de droga em caráter permanente para outros membros da associação – Condenações mantidas – Autoria e materialidade do delito de tráfico de entorpecentes comprovadas somente com relação ao corréu André Mariano, na forma prevista no art. 33, § 1º, I, da Lei nº 11.343/06 – Compra, fornecimento e armazenamento de produtos químicos destinados à preparação de droga (cafeína, manitol e teofilina) – Depoimentos firmes e seguros dos policiais – Condenação mantida – Não comprovação da vinculação direta dos réus André Luiz, Leonardo e Rodrigo com os insumos apreendidos – Absolvições que se impõe – Penas adequadamente fixadas e bem fundamentadas – Quanto a André Mariano, redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, corretamente afastado – Concurso material – Gravidade concreta dos delitos que impõe o regime fechado e impede a substituição da pena corpórea pela restritiva de direitos – Penas de multa corretamente aplicadas – Questões afetas à detração que são de competência do Juízo das Execuções – Rejeitadas as preliminares, recurso defensivo de André Mariano desprovido. Parcialmente providos os recursos de André Luiz, Leonardo e Rodrigo.

Consta nos autos que ANDRÉ MARIANO COSTA foi condenado às penas de 20 anos de reclusão e ao pagamento de 2.400 (dois mil e quatrocentos) dias-multa, em regime fechado, por infração ao disposto nos art. 33, "caput" e §1º, inciso I, e art. 35, ambos da Lei 11.343/2006, c/c na forma do art. 69, "caput", do Código Penal (Doc. 11).
Interposto recurso de Apelação foi ele desprovido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Doc. 39, fl. 43).
Irresignado, o acusado interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual sustenta que o acórdão violou os arts. 5º, XII, XXXV, XXXVI, XXXVII, LVII, e 93, IX da CF/88 (Doc. 57).
Afirma que “o presente Recurso tem por escopo a discussão sobre a violação aos artigos da Constituição Federal, e não a discussão sobre como interpretar esta ou aquela prova em si, ou seja, discussões jurídicas-abstratas que não dependem de qualquer incursão probatória para que sejam devidamente apreciadas por esse E. STF” (Doc. 57, fl.8).
Destaca que “crê-se que bastante demonstrado está a importância de que esse E. Supremo Tribunal Federal estabeleça parâmetros mínimos de razoabilidade para as apurações desenvolvidas pela Polícia Federal, haja vista que isso já seria capaz de sanear a grande aventura intrépida que representou a apuração conduzida nada origem”(Doc. 57, fl. 10).
Assevera que “a violação do art. 5º, XII, da Constituição Federal, revela-se que a inconstitucionalidade não se deve tão somente ao fato de que os meios investigativos não haviam sido exauridos, mas, também, porque a interceptação ocorreu sem que fosse devidamente autorizada pelo Poder Judiciário”(Doc. 57, fl. 11).
Segundo diz, “não é minimamente esquisito que, nesse caso, em que a Polícia Federal, por ter invadido a atribuição da Polícia Civil do Estado de São Paulo para investigar os supostos fatos, acabe implicando na extravagância de que o Ministério Público do Estado de São Paulo precise fazer as vezes de controle externo? Não é minimamente pitoresco que seja o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo o responsável por avaliar eventuais abusos da Polícia Federal? Isso tudo faz sentido em uma República, que, como não poderia deixar de ser, possui a esfera estadual e a esfera federal? Sim, é esquisito, pitoresco, e nada aqui faz o menor sentido” (Doc. 57, fl. 25).
Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso.
O Tribunal de origem não admitiu o recurso ao fundamento de que incidem ao caso os Temas 182, 339, 660 e 895 (Doc. 75).
No Agravo, o recorrente refuta a ocorrência dos referidos óbices processuais (Doc. 81).
Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 54), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 74). Houve a interposição de Agravo (Doc. 82), o qual não foi conhecido pelo Ministro relator no STJ (Doc.113). Interposto Agravo Regimental, foi este desprovido (Doc. 170).
É o relatório.
 Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação da parte recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a existência de repercussão geral da matéria (Doc. 57, fls. 9-10):

III. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
No afã de demonstrar, do ponto de vista quantitativo, a relevância das discussões em tela (as quais, conforme veremos, em grande parte, envolvem a Polícia Federal), este subscritor se propôs a fazer um pequeno exercício de extrapolação matemática, visando com isso atender ao requisito previsto no art. 1.035, §1º, do Código de Processo Civil¹ (demonstração de repercussão geral). Vejamos.
Se 1% dos 212.583.750³ (duzentos e doze milhões, quinhentos e oitenta e três mil e setecentos e cinquenta) brasileiros decidissem elaborar uma notícia crime apócrifa completamente conspiracionista e enviá-la à Polícia Federal (como a que ensejou a persecutio criminis). Nesse cenário, teríamos um total de 212.583,75 novos casos que demandariam investigações iniciais.
Agora, imagine-se que essas investigações iniciais fossem conduzidas à semelhança das que aconteceram no presente caso, ou seja, teríamos é que um semi-número de pessoas estariam sido perseguidas por agentes da Polícia Federal sem que fosse feita qualquer comunicação ao Ministério Público e ao Poder Judiciário.
[...]
Logo, cabalmente demonstrado que as discussões aqui tratadas abordam relevantes questões do ponto de vista social e jurídico, e ultrapassam os interesses subjetivos da causa.

Em que pese o esforço argumentativo da parte recorrente, entendo que não houve demonstração adequada da presença de repercussão geral, razão pela qual incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Mesmo que superado esse grave óbice, no caso dos autos, o TJSP afastou as ilegalidades arguidas pelo recorrente e manteve a condenação do réu com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 39): 

Não se verifica a incompetência do juízo criminal da Comarca de São Bernardo do Campo, uma vez que, como bem apontado na r. sentença, as investigações preliminares da Polícia Federal apontaram que, dentre as inúmeras empresas constituídas por André Mariano para aquisição e fornecimento de produtos químicos utilizados no refino e preparo de substâncias entorpecentes, a empresa mais recentemente constituída e em atividade seria a ROYAL CHEMISTRY DO BRASIL LTDA, sediada na Rua Paes Leme, n° 162, bairro Jordanópolis, da Comarca de São Bernardo do Campo (fls. 49/54 e 454/461 dos autos em apenso n° 26.999-54/2017).
Quanto à atuação da Polícia Federal, não se verifica quaisquer das ilegalidades apontadas, uma vez que as investigações se iniciaram a partir da atribuição da Polícia Federal de fiscalizar produtos químicos que possam ser utilizados como insumo na elaboração de substâncias entorpecente, nos termos da Lei n° 10.357/2001. Foi constatado que André Mariano possuía diversas empresas para aquisição de produtos químicos e, obtendo licença da Polícia Federal, deixava de informar o destino de referidos produtos, dando ensejo à investigação. Aliada aos fortes indícios de que André Mariano utilizava-se de tais empresas para fornecer produtos para preparo de substâncias entorpecentes, verificou-se que a denúncia anônima apresentada à Polícia Federal apresentava algum amparo.
Saliente-se que, em determinados casos, se não for levada em consideração denúncia anônima, acarretará verdadeira proliferação das ações criminosas, como no caso de tráfico de drogas. A jurisprudência tem assentado que “com supedâneo em entendimento adotado por maioria pelo Plenário do Pretório Excelso nos autos do Inquérito n° 1957/PR, (...) a notícia anônima sobre eventual prática criminosa, por si só, não é idônea para a instauração de inquérito policial ou deflagração da ação penal, prestando-se, contudo, a embasar procedimentos investigatórios preliminares em busca de indícios que corroborem as informações de fonte anônima, os quais tornam legítima a persecução criminal estatal” (STJ – HC 233440/SE – Quinta Turma; Superior Tribunal de Justiça - Relator Ministro Jorge Mussi; j.18.06.2014.
[...]
Assim, verifica-se que foram realizadas diligências iniciais a fim de apurar a veracidade das informações até então recebidas, não havendo qualquer nulidade decorrente de ausência de comunicação da Polícia Federal ao juízo ou ao Ministério Público acerca das investigações deflagradas.
Com relação à nulidade das interceptações telefônicas, depreende-se dos autos de n° 0008590-30.2017.8.26.0564 que a prova foi produzida dentro da estrita legalidade, em harmonia aos preceitos da Lei n° 9.296/96 e da Resolução n° 59, do Conselho Nacional de Justiça. Havia procedimento investigatório criminal formalmente instaurado para apurar desvios de produtos químicos em prol do tráfico de drogas, após apreensão de 270 kg de cocaína e 95 kg de insumo denominado teofilina, além da localização de mais de 200 tabletes de pasta-base e 37 barricas contendo insumos químicos. Conforme relatório acostado a fls. 03/35 daqueles autos, foram esgotadas as diligências tradicionais para apuração dos fatos, mostrando-se indispensáveis ao aprofundamento das investigações as interceptações telefônicas e, portanto, evidente a preservação do caráter excepcional e subsidiário das medidas.
Suficientemente fundamentado – e de acordo com os requisitos legais –, o deferimento das interceptações telefônicas e posteriores prorrogações, uma vez que durante as interceptações, novos integrantes da associação criminosa foram identificados. Frise-se que todos os pedidos de prorrogação foram instruídos de maneira adequada, com relatórios descritivos dos avanços da investigação, apontando a imprescindibilidade das prorrogações sucessivas para elucidar o esquema ilícito apontado desde o início.
Igualmente não afasta a legalidade das interceptações telefônicas transcrição de trechos das conversas captadas, mormente porque, de tais transcrições, é possível extrair pontos essenciais para o deslinde do feito. É certo que a própria Lei n° 9.296/96, em seu artigo 9°, admite sejam desprezadas partes das conversas interceptadas que não sejam de interesse do processo, de modo que não se faz necessária a reprodução dos diálogos que não guardam relação imediata com os fatos descritos na peça acusatória.
[...]
A materialidade do delito previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06, está demonstrada pelos laudos de exame químico-toxicológico de produtos químicos apreendidos (fls. 119/127 e complementação técnica de fls. 654/670) e de substâncias entorpecentes (fls. 128/130, maconha e cocaína na forma de base), de exame químico-toxicológico de produtos químicos apreendidos com André Mariano (fls. 640/650, manitol encontrado em caixas de papelão onde havia etiquetas constando se tratar de teofilina, e fls. 667/681) e de cloreto de amônia (fls. 1922/1927), pelos laudos periciais dos aparelhos eletrônicos (fls. 1164/1200) e pelos relatórios de investigação de transcrição de interceptação telefônica e de apreensões (apensos nº 0008590-30.2017.8.26.0564 e nº 0026999-54.2017.8.26.0564), bem como pela prova oral trazida aos autos.
[...]
André Mariano era o principal integrante da associação criminosa, aquele que comprava os produtos químicos e dava a destinação ilícita a estes, auxiliado pelos demais acusados, seja na compra de tais produtos, seja no transporte, seja no armazenamento. André Mariano estava à frente diversas empresas e as utilizava para comprar e importar produtos e insumos, alguns de natureza controlada, outros não, utilizados no preparo e refino de substâncias entorpecentes. A conclusão acerca da ilicitude de sua conduta encontra arrimo no fato de que André, uma vez que obtinha as licenças junto ao departamento da Polícia Federal, não apresentava os mapas mensais da movimentação dos produtos, havendo incompatibilidade da elevada quantidade de produtos adquiridos sem destinação. Ainda, realizada busca ao endereço apontado como da empresa ROYAL, nada foi localizado (fl. 1446 do apenso de nº 0026999-54.2017.8.26.0564).
[...]
Assim, verifica-se que a imputação do crime de associação para a prática de tráfico de drogas pelos acusados restou, em verdade, induvidosa. Como bem destacado na r. sentença, o acervo probatório é robusto e demonstra que André Mariana comercializava insumos destinados à preparação e adulteração das drogas e que fazia isso juntamente, sendo auxiliado por Leonardo na compra dos produtos e por Rodrigo no transporte e contato com os traficantes, assim como André Luiz.
[...]
No mais, no que se refere ao delito de tráfico de drogas (art. 33, § 1º, I, da Lei nº 11.343/2006), a materialidade está igualmente demonstrada pelo laudo de exame químico-toxicológico nº 4874/2017 e respectiva complementação técnica (fls. 119/127 e 654/663), relativos aos produtos apreendidos com André Mariano Costa, pelo laudo de exame químico-toxicológico nº 55/2018 e respectiva complementação técnica (fls. 640/650 e 664/681), relativos ao manitol encontrado em caixas de papelão onde havia etiquetas constando se tratar de teofilina, pelo laudo de exame químico-toxicológico nº 487/2019 (fls. 1922/1927), relativo ao cloreto de amônia, bem como pela prova oral supra analisada.
Com relação a André Mariano, a autoria é certa.
Após a apreensão, em 20/02/2016, na cidade de Jacareí, de 270 quilos de cocaína e 925 quilos de teofilina, Afraates Adbon Abrahão, preso na ocasião, indicou um galpão onde foram encontrados mais 239 tabletes de pasta base de cocaína e 37 barricas e outros apetrechos de cafeína. Cafeína esta que, conforme apurado, foi adquirida da empresa Fênix Oil Chemical Ltda., de André Mariano, fornecida pela Valdequimica Produtos Químicos Ltda. (fls. 110/112 e 114/130 do apenso de nº 0008590-30.2017.8.26.0564 e fl. 18 do apenso de nº 0026999-54.2017.8.26.0564.
[...]
Com relação ao delito do art. 33, § 1º, I, da Lei nº 11.343/06 imputado a André Mariano, que ocupava posição de comando em relação aos demais, mantém-se a pena-base de 12 (doze) anos de reclusão e ao pagamento de 1200 (um mil e duzentos) dias-multa, tornada definitiva à míngua de outras circunstâncias modificadoras.
Não era mesmo o caso de reconhecimento da minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, porquanto foi condenado também por associação criminosa (art. 35 da mesma lei), incompatível com tal benesse, justamente por evidenciar dedicação à atividade ilícita.

Como se verifica, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão impugnado, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
Além disso, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas).
Nesse sentido, julgados deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tráfico. Ilicitude de prova. Exame da legislação infraconstitucional. Ofensa indireta ou reflexa. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Precedentes. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Regimental não provido. 1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento. (ARE 1.574.599 AgR, Min. Rel. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 28/11/2025)
 Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Provas. Aparelho celular. Autorização judicial. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula nº 279/STF. 1. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula nº 279/STF. Precedente. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 1470595 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 28-02-2024  PUBLIC 29-02-2024)

 Além disso, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 
Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.
Quanto à alegação de afronta ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se  mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
Por fim, no que tange a argumentação a respeito da dosimetria da pena, esta CORTE, no julgamento do AI 742.460-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 25/9/2009, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 182/RG), fixou tese no sentido de que:   

 A questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.    

O acórdão do referido paradigma recebeu a seguinte ementa:     

 RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional.

          Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Publique-se.
Brasília, 17 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente